Tribunal: TJPA
Processo: 0827547-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827547-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIELLY DUARTE FERREIRA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos vícios construtivos do imóvel; e (iii) determinar se é devida a indenização por dano moral na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira que atua como agente executor de política pública habitacional, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e não se limita à função de agente financeiro, o que atrai sua legitimidade passiva.

4.

A natureza da atuação no PMCMV – Faixa 1 envolve participação na contratação, gestão de recursos e fiscalização do empreendimento, caracterizando ingerência suficiente para responsabilização.

5.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação, impondo responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo pelos danos decorrentes do serviço habitacional.

6.

Os vícios construtivos foram comprovados por laudo pericial e comprometem a habitabilidade do imóvel, evidenciando falha na prestação do serviço.

7.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade e da sua atuação como agente executor, independentemente de culpa exclusiva da construtora.

8.

Vícios construtivos que afetam salubridade, segurança e dignidade da moradia configuram violação a direito fundamental, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

10.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados, sem apresentar elementos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios construtivos do imóvel.

2.

A atuação no âmbito do FAR insere o agente financeiro na cadeia de consumo, sujeitando-o às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade de imóvel destinado à população de baixa renda configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 1.021 e 1.022; Lei nº 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023; STJ, REsp nº 2.147.846, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.08.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0803654-18.2022.8.14.0133; Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.; Recorrida: SILVANA DA COSTA VIEIRA REIS;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão monocrática lançada ao id nº 33441725, que, no âmbito de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, mantendo, ainda, a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão agravada consignou que o Banco do Brasil atua como agente executor do programa habitacional, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), reconhecendo sua legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos constatados no imóvel da autora, bem como entendeu configurado o dano moral in re ipsa diante da gravidade dos defeitos apresentados.

Em suas razões recursais (id nº 34185436), o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; (ii) a necessidade de reforma da decisão monocrática, por ter reconhecido indevidamente sua responsabilidade civil; (iii) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iv) a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os vícios construtivos apontados, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da construtora; (v) a ausência dos requisitos da responsabilidade civil, especialmente conduta ilícita e dano indenizável; e (vi) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando sua condenação ao pagamento de indenização .

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 34409890, a agravada sustenta, em síntese: (i) a manutenção integral da decisão monocrática, por estar devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos; (ii) o caráter protelatório do agravo interno, por pretender rediscutir matéria já decidida; (iii) a inexistência de omissão na decisão agravada; (iv) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com atuação direta na contratação, gestão de recursos e fiscalização das obras; (v) a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos do imóvel, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ; e (vi) ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise: (i) da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) da existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; e (iii) da manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na decisão monocrática agravada.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que o agravante sustenta atuar exclusivamente como agente financeiro, sem ingerência na execução da obra, buscando afastar sua responsabilização pelos vícios construtivos.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

I – Da legitimidade passiva

A controvérsia central reside na definição da natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

A Lei nº 11.977/2009, que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida, estabelece regime jurídico diferenciado para a Faixa 1, destinada à população de baixa renda, com forte intervenção estatal e utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nos contratos dessa modalidade, a instituição financeira oficial federal atua como agente executor do programa, com atribuições que extrapolam a mera concessão de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é legítima a instituição financeira quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro (STJ - REsp: 2147846, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/08/2024).

Portanto, a análise da legitimidade passiva depende da natureza concreta da atuação exercida.

No caso dos autos, restou demonstrado que:

·

o imóvel foi adquirido no âmbito do PMCMV – Faixa 1;

·

os recursos são oriundos do FAR;

·

o Banco do Brasil representou o fundo na contratação;

·

a autora não manteve relação contratual direta com a construtora.

Assim, não se trata de mera operação de financiamento imobiliário comum, mas de execução de política pública habitacional.

Nessas circunstâncias, a instituição integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Logo, correta a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo da demanda.

A decisão agravada fundamentou-se expressamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a legitimidade da instituição financeira depende da natureza da atuação desempenhada no âmbito do programa habitacional.

Nesse sentido, foi citado o seguinte precedente:

STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023, no qual se assentou que a legitimidade da instituição financeira decorre da sua atuação como agente executor de políticas públicas habitacionais, e não como mero agente financeiro.

No caso concreto, conforme destacado na decisão combatida, o banco atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), circunstância que atrai sua responsabilidade.

Não há, portanto, qualquer omissão ou desacerto na aplicação da jurisprudência citada.

II – Da responsabilidade pelos vícios construtivos

A decisão monocrática foi categórica ao reconhecer que os vícios construtivos restaram devidamente comprovados por laudo técnico pericial, os quais incluem infiltrações, mofo, falhas elétricas e hidráulicas, bem como problemas de esgotamento sanitário, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

Ademais, restou consignado que o Banco do Brasil, na condição de agente executor, possui ingerência na cadeia de fornecimento do empreendimento, seja na contratação, seja na fiscalização da obra, o que atrai sua responsabilidade, à luz das normas consumeristas.

Nesse sentido, a decisão agravada também se amparou em precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo em situações análogas:

“Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual (...).”

(STJ, REsp 1.729.593/SP – Tema 996)

Ainda, quanto à configuração do dano moral, o agravante sustenta sua inexistência, aduzindo tratar-se de mero aborrecimento.

Contudo, a decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, que os vícios construtivos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da parte autora, especialmente por se tratar de beneficiária de programa habitacional voltado à população de baixa renda.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme expressamente citado na decisão agravada:

“A constatação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, suficientes para comprometer a salubridade, segurança ou dignidade da habitação, configura violação in re ipsa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024)

No mesmo sentido:

“Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços (...), sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual (...). O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

III – Do dano moral in re ipsa

O direito à moradia digna encontra-se expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Quando vícios construtivos comprometem a salubridade, segurança e dignidade da habitação popular — especialmente em imóvel destinado à população de baixa renda — o dano moral decorre da própria situação fática.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que, nessas hipóteses, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo psicológico.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação que atinge direito fundamental, impondo à parte vulnerável a convivência com condições indignas de moradia.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando:

·

a extensão dos vícios constatados;

·

a condição socioeconômica da beneficiária do programa;

·

o caráter pedagógico da condenação;

·

a vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão agravada assentou que vícios construtivos que comprometem a salubridade, segurança e dignidade da moradia popular configuram dano moral presumido (in re ipsa), entendimento amparado na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e desta Turma.

O agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra integralmente amparada nos precedentes expressamente citados.

O agravo interno limita-se à reiteração de teses já apreciadas e rejeitadas, não demonstrando violação à jurisprudência aplicada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026